Tribunal: TJES
Processo: 5018614-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018614-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR JOSE ALVES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018614-93.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JAIR JOSE ALVES

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OFERTA QUANTO RECEBIMENTO DE VALORES ADICIONAIS EM MONTANTE SUPERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA OFERTA DOS TERMOS NARRADOS NA EXORDIAL. CONTRATO FIRMADO REGULARMENTE COM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, alegando ter realizado portabilidade de empréstimo consignado visando obter um valor de troco maior. O Autor afirmou que teria sido informado que o valor liberado seria de R$ 3.300,00 e que o número de parcelas permaneceria em 59, mas apenas R$ 2.000,00 foram efetivamente creditados, além de haver aumento no número de parcelas. Pleiteou restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, observo que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência da suposta oferta violada pela parte recorrida, especialmente no que se refere ao recebimento de valores adicionais no montante indicado (R$ 3.300,00), tampouco no que se refere ao número de parcelas (59), inexistindo substrato probatório mínimo que corrobore a narrativa autoral.

(4). Ademais, para além da efetiva contratação pelo consumidor da portabilidade levada a efeito na hipótese (a qual não é negada pelo próprio Recorrente), compreendo que o Recorrido comprovou que as quantias correspondentes à portabilidade do contrato foram devidamente transferidas para a instituição financeira originária, além de comprovar o repasse de valores ao próprio consumidor (no importe de R$ 2.086,41, conforme previsto no documento de ID de origem 53962714), cumprindo, portanto, com a obrigação que lhe incumbia, não havendo que se falar em falha de sua responsabilidade
in casu
.

(5). Nesse sentido, entendo que não merece quaisquer reparos a r. sentença, inclusive no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, não demonstrada qualquer circunstância que encerrasse efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)